Tribunal: STF
Processo: ARE 1358397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Servidor público. Cargo efetivo de Supervisor de Ensino. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial e de abono permanência. Impossibilidade. Servidor que se exonerou do cargo de professor de carreira. Artigo 40, § 5º, da CF e ADI nº 3.722/DF. Ação ora julgada improcedente. Recursos providos.”



    Remetidos os autos para retratação, o acórdão ficou assim ementado:



 



    “APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial. Julgado anterior que é compatível com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.039.644/SC (Tema nº 965). Decisão mantida.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 5º, da CF. 



    O recurso extraordinário não merece provimento, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator